Tribunal: TJBA
Processo: 8082196-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082196-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: FRANCISCO LEANDRO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARILSON CONCEICAO BATISTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença da 19ª Vara de Relações de Consumo da Capital que, nos autos de “ação anulatória de contrato c/c pedido de indenização por danos materiais e morais”, julgou procedentes os pedidos formulados, declarando a nulidade dos contratos bancários, condenando os réus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes; (ii) verificar a existência de responsabilidade civil do banco pelos descontos indevidos; e (iii) definir a adequação da condenação à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação da autenticidade das assinaturas nos contratos atrai o ônus da prova para a instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC, e conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

4.

A ausência de produção de perícia técnica pelo réu impossibilita a comprovação da autenticidade da contratação, sendo insuficiente o laudo unilateral produzido e as imagens apresentadas.

5.

O boletim de ocorrência registrado pela parte autora, somado ao depósito judicial do valor supostamente contratado, confirma a ausência de vontade contratual e reforça a tese de fraude.

6.

Caracteriza-se falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não adotou os mecanismos mínimos de segurança, atraindo a aplicação do art. 14 do CDC.

7.

A responsabilidade civil do banco é objetiva pelos danos gerados por fortuito interno (fraude), conforme Súmula 479 do STJ, não prosperando a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

8.

A restituição em dobro dos valores descontados é devida, uma vez que os descontos ocorreram após a publicação do precedente do STJ (EREsp 676.608/RS).

9.

O montante restituível deverá ser apurado em liquidação de sentença, observando-se o depósito judicial realizado pela parte autora.

10.
O dano moral está configurado pelos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e em situação de hipervulnerabilidade, sendo insubsistente a tese de mero aborrecimento.

11.

O importe de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em conformidade com precedentes do TJBA em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe ao banco o ônus da prova da autenticidade da assinatura aposta no contrato quando impugnada pelo consumidor.

2.

A falha na prestação do serviço bancário que possibilita fraude em empréstimo gera responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3.

A partir da publicação do acórdão do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, ocorrida em 30/03/2021, a restituição em dobro é cabível independente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, quando a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva.

4.

Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral indenizável, especialmente quando o consumidor se encontra em condição de hipervulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, EREsp nº 676.608/RS, j. 30.03.2021; STJ, Súmulas nº 43, 54 e 479; TJBA, Apelação Cível nº 8005543-43.2022.8.05.0103, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 27.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8082196-67.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO C6 CONSIGNADO S.A e como apelado FRANCISCO LEANDRO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25